Tribunal: TJES
Processo: 5010600-89.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010600-89.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5010600-89.2025.8.08.0011

APELANTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

Advogados do(a) APELANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA - ES35770, RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA
AMOTIO
. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado por escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, após o agente adentrar em obra mediante salto de muro de três metros e subtrair ferramentas e fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) definir se a condenação por crime consumado quando a denúncia capitulou a conduta como tentada viola o princípio da congruência; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância ou ausência de dolo; (iii) determinar se houve a consumação do delito ou se a hipótese admite desclassificação para a modalidade tentada; (iv) verificar a subsistência das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas; (v) examinar a adequação da dosimetria, do regime prisional e da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste violação ao princípio da congruência quando o magistrado aplica a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), pois o réu defende-se dos fatos narrados, os quais descreveram a inversão da posse, e não da classificação jurídica provisória.

Afasta-se a tese de atipicidade por "reciclagem" diante da apreensão de fiação cortada e ferramentas funcionais, corroborada pela confissão do corréu e depoimentos testemunhais.

Inaplica-se o princípio da insignificância quando o valor do prejuízo (R$ 1.500,00) supera 10% do salário-mínimo e o agente ostenta reincidência específica em crimes patrimoniais, evidenciando reprovabilidade do comportamento.

Consuma-se o furto com a inversão da posse da
res furtiva
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
e o Tema Repetitivo 934 do STJ.

Mantém-se a qualificadora da escalada quando o laudo pericial e a prova oral comprovam a transposição de muro com altura entre 2,5m e 3m, exigindo esforço incomum.

Configura-se o concurso de pessoas pelo liame subjetivo e unidade de desígnios demonstrados pela vigilância eletrônica e prisão conjunta dos agentes na posse dos bens.

Justifica-se o regime inicial semiaberto ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme a Súmula 269 do STJ e o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Denega-se o direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que o réu permaneceu preso durante a instrução e persiste o risco de reiteração delitiva por reincidência específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, permitindo ao juiz a correção da capitulação jurídica via
emendatio libelli
sem configurar decisão
extra petita
.

A reincidência específica e o valor da
res
superior a 10% do salário-mínimo obstam o reconhecimento da insignificância penal.

O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse, ainda que seguidamente ocorra abordagem policial.

A reincidência impede a fixação de regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'; art. 44, II; art. 61, I; art. 155, § 4º, II e IV. Código de Processo Penal, art. 312; art. 313; art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 934; STJ, Súmula 269; STF, HC 136896; STF, HC 123.734/MG; STJ, HC 354.046/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5010600-89.2025.8.08.0011

APELANTE: TIAGO VERNECK MEIRELES

Advogados do(a) APELANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA - ES35770, RODOLPHO MACHADO FERNANDES WAYNE - ES37967, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

THIAGO VERNECK MEIRELES

em face da r. Sentença
(ID 17783342), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 17783346), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, alegando decisão
extra petita
quanto à consumação do delito. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de prova da autoria ou a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada e o decote das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas. Quanto à dosimetria, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 17783357), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a comprovação da materialidade e autoria, a validade da
emendatio libelli
e a reincidência do réu como óbice aos benefícios pleiteados.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17920926), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Emerge da Denúncia que, na data de 08 de agosto de 2025, por volta das 01h30, na Av. Francisco Lacerda Aguiar, nº 268, bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu Josélio Santana Ribeiro, mediante escalada de um muro de aproximadamente três metros de altura, adentrou em uma obra e subtraiu, para si, ferramentas (martelos e trena) e a fiação da rede elétrica.

Ato contínuo, ao pularem novamente o muro para se evadirem do local, levando consigo a
res furtiva
acondicionada em um saco, foram visualizados e abordados pela Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática de furto duplamente qualificado (escalada e concurso de pessoas), na modalidade consumada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

I – Da Preliminar
de Nulidade da Sentença

A defesa argui a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da congruência,
sustentando a ocorrência de julgamento

extra petita

sob o argumento de que
a denúncia capitulou o fato como tentado
e a condenação se deu na forma consumada
.

Vige no processo penal
brasileiro
o princípio
"narra mihi factum dabo tibi jus",
segundo o qual o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica a eles atribuída.

No caso, a exordial acusatória descreveu claramente que os acusados "pularam o muro", subtraíram os bens e, "ao pularem novamente o muro para se evadirem", foram abordados.
Ou seja
, a narrativa fática contém todos os elementos do crime consumado (inversão da posse e retirada da esfera de custódia da vítima).

Dessa forma, o Juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), conferindo aos fatos a definição jurídica adequada, sem qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

2 – Do Mérito

Inicialmente, a defesa sustenta a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo e de prova da autoria delitiva, alegando que o apelante estaria apenas realizando "reciclagem" e que os objetos foram encontrados no lixo.

Contudo, tal versão encontra-se isolada nos autos e é frontalmente desmentida pela prova produzida.

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente configuradas, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão (ID 17783042 - Pág. 14) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O corréu Josélio Santana Ribeiro, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, detalhando a dinâmica do crime. Afirmou categoricamente que "encontraram a casa parada,
adentraram no local e furtaram os fios
", subtraindo cobres, um martelo e uma trena. Ponto crucial de seu relato foi a confirmação de que "pulou o muro e voltou para o lado de fora, sendo que quando os policiais chegaram já estavam do lado externo".

Ressalta-se que tal confissão é corroborada pelo depoimento da testemunha Josimar Rodrigues, encarregado da obra, que relatou, em juízo, ter visualizado nas câmeras de segurança "
dois indivíduos na obra
", descrevendo características físicas que coincidiam com as dos réus (um descalço/pé enfaixado e outro de capuz). Ademais, confirmou a subtração de fiação que havia sido instalada no dia anterior, bem como de ferramentas, estimando o prejuízo em R$ 1.500,00 (material e mão de obra). Atestou, ainda, que o muro possui aproximadamente 3 metros de altura e apresentava marcas de escalada.

No mesmo sentido, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência confirmaram que foram acionados para apoiar outra guarnição que flagrou os indivíduos "
pulando muro e carregando objetos
". Encontraram os réus já na via pública (calçada), na posse de um "saco branco" contendo os fios e as ferramentas subtraídas.

Portanto, a versão do réu de que realizava mera coleta de recicláveis é inverossímil, diante da apreensão de fios elétricos cortados, que não se confundem com sucata, além de ferramentas funcionais, bem como da prova testemunhal que o coloca dentro do imóvel murado.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

In casu
, o valor dos bens subtraídos e o prejuízo causado (estimado em R$ 1.500,00) superam o patamar de 10% do salário-mínimo vigente, não podendo ser considerado inexpressivo. Ademais, e preponderantemente, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 17783048), o apelante é
reincidente específico
em crimes patrimoniais e ostenta habitualidade delitiva.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Quanto à tese de desclassificação para a modalidade tentada, esta também não se sustenta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou a teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Nesse sentido é o teor do Tema Repetitivo 934 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No caso concreto, a prova oral (confissão do corréu e depoimentos dos policiais) demonstra inequivocamente que os agentes lograram êxito em retirar os bens do interior do imóvel, transpor o muro de volta para a via pública e inverter a posse da
res furtiva
. A prisão ocorreu em momento de exaurimento da conduta, quando o
iter criminis
da subtração já estava completo,
não havendo que se falar em interrupção da execução.

No que tange às qualificadoras, estas restaram plenamente comprovadas.

Importante ressaltar que
"a
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto"
(HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

Ora, não é necessário que o obstáculo seja extremo, mas que exista uma certa dificuldade, o que restou configurado na hipótese, considerando
que o
Laudo Pericial nº 77.387.689 atestou a existência de marcas em muro com altura entre 2,5m e 3m, bem como na prova oral que confirmou a necessidade de esforço incomum para transpor o obstáculo de altura considerável, superior à altura dos réus.

Da mesma forma, a qualificadora do
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, CP) é manifesta, diante da prova oral, destacando-se que a vítima visualizou dois agentes nas câmeras, bem como o corréu narrou a ação conjunta, além dos policiais que prenderam ambos juntos com o saco de objetos.

Destarte, demonstrada, inequivocamente, o liame subjetivo e a comunhão de esforços, afastando a tese de encontro casual.

D
essa forma,
preservo a condenação imposta.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo reparos a serem feitos.

Na segunda fase, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), devidamente comprovada pela certidão de ID 17783048 (Condenação no processo 0000164-53.2018.8.08.0060), exasperando a pena na fração ideal de 1/6 (um sexto). Não há atenuantes a serem consideradas, visto que o apelante não confessou o crime.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, mantenho o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ ("
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
). Portanto, a condição de reincidente do apelante impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.

Aliás, pelo mesmo motivo (reincidência específica), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Quanto ao pedido de liberdade provisória, entendo que não merece prosperar.

O magistrado sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada, destacando a necessidade de garantia da ordem pública em razão da
reincidência
específica do réu e do risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito,

não vislumbro motivos para a revogação da prisão preventiva
, que se encontra devidamente fundamentada
na

garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal),
tendo destacado o juízo primevo
o risco de reiteração delitiva,
considerando ser reincidente,
bem como para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o
s
réu
s
permanece
ram presos durante toda a instrução processual.

Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual e

inexistindo causa relevante m
odificativa
do
contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, j
ulgado em
23/02/2022)
, não há lógica em conceder-lhe a liberdade após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)